Tribunal: TJPA
Processo: 0002088-37.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002088-37.2013.8.14.0051

APELANTE: REGINALDO RUBENS LAMARAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0002088-37.2013.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: REGINALDO RUBENS LAMARÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. ALTERAÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTIDO O
QUANTUM
DE PENA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0002088-37.2013.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: REGINALDO RUBENS LAMARÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
REGINALDO RUBENS LAMARÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, acatando decisão do Egrégio Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, I, II e IV do CP e art. 244-B do ECA, a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Consta na inicial acusatória, recebida em 23/03/2013, que na madrugada do dia 02/03/2013, em um terreno baldio, o apelante, em concurso de pessoas com os adolescentes D. da S. e J. R. C., impelido por sentimento de vingança, agrediu a vítima Pedro Emanuel Sousa dos Santos com chutes, socos, pedradas e capacetadas, causando-lhe lesões por diversas partes do corpo, principalmente na região da cabeça, provocando-lhe a morte.

O feito tramitou regularmente e o recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de onde sobreveio sentença condenatória (fls. 245/ 248) contra a qual a defesa se insurge requerendo a reforma da dosimetria do apenamento (fls. 274/283).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 285/287).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada no tocante a dosimetria da pena (fls. 295/299).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1.
DOSIMETRIA.

Compulsados os autos, observo que a irresignação recursal se restringe ao redimensionamento do apenamento fundada na ausência de fundamentação adequada, pelo que requer a redução da valoração do apenamento ao mínimo legal.

De fato, constata-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP utilizadas, quais sejam:
personalidade do agente
em relação ao
crime de homicídio qualificado
e
personalidade do agente
e

as
consequências do delito
em relação ao de
corrupção de menor
, comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da CF/88, ao disposto nos artigos 68 e 59 do CP, passo agora à revisão apenas da circunstância judicial que comporta redimensionamento em relação ao crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
contra a vítima Pedro Emanuel Souza dos Santos.

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

No mesmo sentido, promovo a revisão do apenamento do crime de
CORRUPÇÃO DE MENOR
, somente no que tange as circunstâncias que admitem retoque em suas justificativas.

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do crime relativamente à vítima, sua família ou sociedade, no caso sob análise são inerentes ao tipo incriminador
(neutra)
;

Considerando que mesmo com a revaloração acima promovida, permanecem negativas outras circunstâncias judiciais, é imperiosa a manutenção da
pena base
fixada na origem em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado
e
03 (três) anos de reclusão para o de corrupção de menor.

Desta feita, à mingua de alteração no
quantum
da pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau, mantidos os demais fundamentos da sentença no que concerne a aplicação do sistema trifásico, via de consequência mantenho a condenação do apelante em
23 (vinte e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, readequando apenas a fundamentação da individualização da pena sem, contudo alterar seu quantum.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

Belém, 30/03/2022